Tribunal: TJMT
Processo: 1077097-05.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077097-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILMA PIRES DA SILVA - CPF: 080.130.201-34 (RECORRENTE), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE ACESSO A CONTA DE CONDOMÍNIO. CONFLITO DE REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de ilegalidade de ato bancário cumulada com indenização por danos morais, na qual se sustenta que instituição financeira bloqueou o acesso de síndica à conta de condomínio com base em ata de assembleia reputada irregular, posteriormente suspensa por decisão judicial, pleiteando-se a declaração de ilegalidade do bloqueio e reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao bloquear o acesso à conta com base em ata assemblear não registrada à época; (
iii
) determinar se a conduta do banco gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e suficientemente instruída por prova documental, sendo a prova oral inútil para alterar a conclusão jurídica.

A exigência de fundamentação não impõe enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, mas apenas daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que se verifica quando a sentença enfrenta o núcleo da controvérsia.

A instituição financeira não possui dever de auditar a validade material de assembleias condominiais, limitando-se à verificação da regularidade formal dos documentos apresentados.

O bloqueio preventivo de acesso à conta, diante de conflito de representação e apresentação de ata assemblear formalmente idônea, constitui medida legítima de cautela para proteção do patrimônio coletivo.

A eficácia interna da ata de assembleia condominial independe de prévio registro, o qual possui natureza declaratória e de publicidade, sendo suficiente, para atuação bancária, a aparência de regularidade do documento.

A obrigação de cumprir decisão judicial por parte de terceiro não integrante da relação processual surge apenas após sua ciência formal, sendo legítima a manutenção do bloqueio até a notificação inequívoca.

A ausência de ato ilícito, diante do exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afasta o dever de indenizar, inexistindo nexo causal entre a conduta do banco e os danos alegados.

Os transtornos experimentados decorrem de conflito interno condominial e configuram meros aborrecimentos, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de bloqueio preventivo de conta quando atua com base em documentação formal que indica alteração de representação, no exercício de seu dever de cautela. 2. O registro da ata de assembleia condominial não constitui requisito para sua eficácia interna, sendo suficiente a aparência de validade para justificar medidas bancárias preventivas. 3. A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I, art. 1.333; CPC,
arts
. 370, 489, §1º, e 98, §3º; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (Id. 359960359 e Id. 359960360) interposto pela parte promovente contra a sentença (Id. 359960358) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de ilegalidade de ato bancário cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da instituição financeira recorrida.

A demanda originou-se a partir da petição inicial (Id. 359959906), devidamente instruída com documentos comprobatórios (Id. 359959907 a Id. 359959916). Na referida peça, a parte recorrente narrou que exercia legitimamente a função de síndica do Condomínio Residencial Villa das Minas de Cuiabá. Afirmou que, em 18 de fevereiro de 2025, um grupo minoritário de condôminos realizou uma assembleia supostamente irregular para destituí-la do cargo, assembleia esta que teve seus efeitos suspensos posteriormente por decisão liminar proferida nos autos do processo nº 1020582-24.2025.8.11.0041 (Id. 359959915).

Nesse contexto, a recorrente sustentou que, mesmo diante da irregularidade da referida assembleia e da ausência de registro cartorário inicial da ata, a instituição financeira recorrida acatou o documento apresentado pelo grupo dissidente e procedeu, em 28 de fevereiro de 2025, ao bloqueio integral de seu acesso eletrônico e presencial à conta bancária de titularidade do condomínio. Argumentou que tal conduta paralisou a administração condominial, atrasou o recebimento de seu pró-labore e a expôs a constrangimentos públicos perante os moradores. Asseverou que o acesso somente foi restabelecido em 19 de maio de 2025. Com base nesses fatos, postulou a declaração de ilegalidade do bloqueio e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 25.000,00.

Devidamente citada e intimada (Id. 359959918), a instituição financeira apresentou contestação tempestiva (Id. 359959948), acompanhada de farta prova documental (Id. 359959949 a Id. 359960356). Em sua defesa, o recorrido arguiu que recebeu a ata de assembleia assinada e acompanhada de ordem de serviço para registro em 27 de fevereiro de 2025. Diante da documentação que indicava a alteração formal da representação legal do condomínio, sustentou que o bloqueio preventivo das senhas da gestora destituída configurou estrito cumprimento de seus protocolos de segurança, caracterizando exercício regular de direito. Frisou que não possui competência para auditar a validade interna de assembleias condominiais e que inexiste ato ilícito ou nexo de causalidade capaz de ensejar responsabilização civil por danos morais, atribuindo os transtornos exclusivamente ao conflito político interno do condomínio.

A parte recorrente apresentou impugnação à contestação (Id. 359960357), reiterando os termos da petição inicial, enfatizando a insuficiência do documento apresentado ao banco por carecer de registro e
requerendo a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e prepostos, a fim de comprovar a extensão dos danos e a dinâmica do bloqueio.

O juízo de primeiro grau, entendendo tratar-se de matéria eminentemente de direito e documental, promoveu o julgamento antecipado da lide. A sentença (Id. 359960358) julgou improcedentes os pedidos inaugurais, fundamentando que a ata de assembleia foi efetivamente registrada posteriormente e que a exigência de prévio registro não é requisito absoluto para a produção de efeitos. Concluiu que a instituição financeira atuou no exercício de seu dever de cautela ao resguardar o patrimônio coletivo diante da notícia formal de destituição, não restando configurada falha na prestação do serviço nem ofensa a direitos da personalidade da parte autora.

Inconformada, a parte promovente interpôs o presente recurso inominado (Id. 359960360). Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento tácito da prova oral requerida, bem como a nulidade por deficiência de fundamentação, alegando ofensa ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado, reiterando as teses de falha na prestação do serviço bancário, erro lógico-temporal na sentença quanto à data do registro da ata e a efetiva ocorrência de danos morais indenizáveis.

O juízo de admissibilidade foi exercido positivamente, recebendo-se o recurso no efeito devolutivo e deferindo-se os benefícios da justiça gratuita à recorrente (Id. 359960372).

A parte recorrida foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões. O processo foi incluído em pauta de julgamento em plenário virtual (Id. 360520368 e Id. 360521381), havendo posterior pedido de destaque formulado pela advogada da recorrente para viabilizar a sustentação oral (Id. 360792857), com a respectiva certificação de inclusão em sessão síncrona (Id. 361366853).

É o relatório. Passo à fundamentação e, na sequência, ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. Compreendo que a controvérsia exige uma análise rigorosa e verticalizada dos limites da responsabilidade civil das instituições financeiras frente a conflitos de representação de entes despersonalizados.

1. PRELIMINAR: Inexistência de cerceamento de defesa

A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral, a qual reputava absolutamente necessária
para demonstrar a extensão dos prejuízos suportados e a dinâmica pormenorizada do bloqueio bancário. Todavia, submetendo a questão ao rigor da dogmática processual contemporânea, constato que a referida preliminar deve ser rejeitada de plano.

O sistema processual pátrio consagra o princípio do livre convencimento motivado, estabelecendo o magistrado como o destinatário final e direto das provas. Nos estritos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir, de forma fundamentada ou pelo contexto da cognição formada, as diligências que se revelem inúteis ou meramente protelatórias. A garantia constitucional da ampla defesa não confere à parte um direito absoluto à produção de qualquer modalidade probatória, mas apenas daquelas que sejam concretamente aptas a influenciar o desfecho da lide.

A essência da controvérsia posta nestes autos reside na avaliação da legalidade da conduta adotada pela instituição bancária ao realizar o bloqueio de senhas com base na apresentação física de uma ata de assembleia condominial. Tal análise possui natureza eminentemente jurídica e depende, de forma exclusiva, da prova documental já colacionada de forma exaustiva pelas partes (Id. 359959906 e Id. 359959948). A pretendida oitiva de gerentes, prepostos do banco ou testemunhas do condomínio não teria o condão de alterar a natureza jurídica do dever de cautela bancária, que se afere objetivamente pelos protocolos do sistema financeiro, e não pela percepção subjetiva de terceiros sobre o episódio.

Ademais, a instrução oral objetivava, segundo as próprias razões recursais, demonstrar os reflexos e a extensão dos prejuízos suportados
pela
recorrente. Com efeito, se a conduta da instituição financeira for considerada lícita, consubstanciando exercício regular de um direito reconhecido, a averiguação da extensão do suposto dano torna-se medida absolutamente
inócua
e irrelevante para o processo. Falta, nesse cenário, o pressuposto primordial e estruturante da responsabilidade civil sancionadora: o ato ilícito. Sem a ilicitude da conduta, a investigação probatória sobre a magnitude do abalo converte-se em atividade processualmente vazia. Portanto, o julgamento antecipado não vulnerou garantias constitucionais, operando-se em estrita conformidade com a racionalidade processual.

2. PRELIMINAR: Alegada deficiência de fundamentação

A recorrente também levanta a tese de nulidade do julgado originário por suposta violação ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, afirmando que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos, caracterizando fundamentação aparente. Essa premissa, contudo, não prospera diante do exame acurado da decisão atacada.

O comando processual que exige a fundamentação exauriente não obriga o magistrado a responder a todos os argumentos linguísticos ou teses secundárias formuladas pela parte de forma pontual e individualizada. A exigência legal impõe que o julgador enfrente os argumentos que sejam, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. A sentença recorrida (Id. 359960358) enfrentou diretamente o ponto central, nevrálgico e definidor da demanda: o dever de cautela da instituição bancária ao receber, fisicamente, a ata de destituição da gestora. Ao firmar o convencimento sobre a licitude dessa conduta preventiva, o magistrado de piso construiu uma base argumentativa suficiente e coesa para sustentar o dispositivo de improcedência, tornando logicamente superadas as teses acessórias da recorrente.

A recorrente aponta que a sentença teria incorrido em erro por basear-se no registro cartorial da ata ocorrido em momento posterior ao bloqueio. No entanto, a leitura atenta da decisão demonstra que a cronologia foi abordada e valorada. O entendimento adotado foi o de que a documentação apresentada ao banco, ainda que pendente de finalização do trâmite registral, já possuía robustez e materialidade suficientes para justificar a adoção imediata da medida preventiva de bloqueio de senhas. A menção ao registro posterior serviu apenas para corroborar a idoneidade formal do documento inicial. Desse modo, afasta-se peremptoriamente a alegação de fundamentação aparente ou divorciada dos autos, estando a decisão plenamente respaldada nos limites do livre convencimento motivado.

3. Do dever de cautela e exercício regular de direito

Superadas as questões prejudiciais, adentro o mérito da demanda. A tese basilar da recorrente sustenta que a instituição financeira incorreu em grave falha na prestação do serviço ao não verificar a validade substancial e procedimental da assembleia que culminou em sua destituição. Essa linha argumentativa, contudo, contraria os fundamentos regulatórios da atividade bancária.

O ordenamento jurídico não atribui, e nem poderia atribuir, às instituições financeiras o poder-dever de auditar, investigar ou certificar a validade material das assembleias condominiais. Não compete ao banco analisar o alcance do quórum de deliberação, verificar a adimplência fiscal dos votantes, escrutinar o rito de convocação ou julgar o mérito das divergências políticas entre condôminos. Ao banco cabe, única e exclusivamente, proceder à verificação da regularidade formal e aparente do documento de representação que lhe é submetido. Exigir que a instituição bancária atue como um tribunal arbitral preventivo para disputas condominiais seria desvirtuar por completo a natureza do contrato de depósito e os limites da responsabilidade objetiva.

No exato momento em que um grupo de condôminos apresenta, formalmente e em via física, uma ata assinada e acompanhada de ordem de serviço para registro que declara, de modo categórico, a destituição da
síndica atuante, instaura-se um agudo estado de incerteza jurídica para o depositário dos valores. A instituição financeira é subitamente colocada diante de representações conflitantes sobre quem, de fato e de direito, detém os poderes legítimos para a movimentação da conta coletiva. A ignorância sobre a validade do ato não decorre de negligência do banco, mas da própria instabilidade gerada pelos mandantes.

Nesse contexto de crise representativa, o bloqueio imediato e temporário de senhas e acessos não configura um ato de retaliação ou de ingerência abusiva, mas sim uma medida de prudência técnica e de segurança sanitária financeira. O protocolo visa, precipuamente, resguardar o patrimônio de terceiros, ou seja, a integralidade dos fundos depositados pela coletividade dos condôminos. Manter o acesso irrestrito da recorrente, diante de um documento formal que noticia e atesta sua destituição, significaria, por parte do banco, assumir o risco deliberado de permitir movimentações financeiras por uma gestora cuja legitimidade encontrava-se subitamente fulminada por aparente deliberação assemblear. A conduta do recorrido encontra amparo no exercício regular de direito, consubstanciado no dever de diligência mitigadora de riscos inerente à atividade bancária.

4. Da eficácia da ata e desnecessidade de registro prévio

A recorrente constrói sua narrativa afirmando a existência de um grave erro lógico-temporal na conduta da recorrida e na sentença atacada, baseando-se no fato de que o registro em cartório da ata ocorreu somente em abril, enquanto o bloqueio operacional foi efetivado no final de fevereiro. A premissa da recorrente confunde a natureza dos efeitos do ato jurídico.

É imperativo distinguir com rigor a eficácia das decisões no plano interno da coletividade e os requisitos de publicidade no plano externo. As decisões tomadas em assembleias condominiais possuem força vinculante e eficácia imediata no plano interno do condomínio a partir do instante de sua aprovação, conforme a exegese sistemática do artigo 1.333, caput, do Código Civil. O posterior registro em Cartório de Títulos e Documentos possui finalidade essencialmente declaratória e de publicidade erga omnes, vocacionada a garantir a oponibilidade contra terceiros absolutamente estranhos à relação de base. No entanto, a instituição financeira não atua como um terceiro indiferente; atua como depositária direta dos valores do ente coletivo. Ao receber a documentação, o banco deve agir pautado pelos ditames da boa-fé objetiva e pelos documentos submetidos materialmente pelos titulares ou por seus representantes aparentes, não estando a eficácia da cautela bancária suspensa até a chancela registral definitiva.

A dinâmica bancária exige respostas ágeis a eventos de risco. O recebimento da ata devidamente assinada pelos condôminos, conjugada com a apresentação da ordem de serviço indicativa do protocolo para registro iminente, constitui lastro probatório plenamente razoável e suficiente para que a instituição aplique
seus protocolos normativos de segurança. A providência preventiva legitima-se pela Teoria da Aparência. O banco agiu respaldado em documento que possuía todos os contornos visuais e formais de higidez jurídica, sendo despropositado e juridicamente inexigível que o sistema financeiro aguardasse, inerte, o tempo burocrático necessário para o processamento cartorário, período no qual o patrimônio coletivo ficaria vulnerável a movimentações questionáveis.

5. Da ciência da decisão judicial e restabelecimento do acesso

Avançando na fundamentação, a parte recorrente assevera que, mesmo após a existência de decisão judicial liminar suspendendo os efeitos da assembleia de destituição, a instituição financeira manteve o bloqueio, configurando reiterada falha na prestação do serviço. Tal argumento não resiste à verificação dos limites subjetivos da jurisdição.

É fato incontroverso nos autos que a instituição financeira não integrou o polo passivo da ação anulatória de assembleia condominial (Id. 359959915). Os limites subjetivos da coisa julgada ou dos provimentos acautelatórios não atingem automaticamente terceiros não citados.
A obrigação cogente do banco de cumprir o comando emergencial de recondução da síndica não nasce concomitantemente com a prolação da decisão pelo magistrado cível, mas tão somente a partir do momento em que a instituição bancária é notificada formal, inequívoca e oficialmente do teor do comando judicial. Não se exige presciência do administrador financeiro.

Não há prova nos autos de ciência formal anterior apta a demonstrar resistência injustificada da instituição financeira.

Conforme o acervo probatório demonstra, o acesso da recorrente à conta foi restabelecido em 19 de maio de 2025, logo após a devida notificação formal acompanhada do inteiro teor da ordem judicial liminar
(id.
359959906
– pg. 11)
. O intervalo temporal transcorrido entre a efetiva ciência da decisão e o correspondente desbloqueio operacional das senhas ocorreu dentro de um contexto de gravíssimo e complexo conflito político interno no condomínio. Esse interregno configura tempo materialmente razoável para a indispensável análise jurídica pelas instâncias internas de controle do banco. A verificação da autenticidade da ordem e a certificação da identidade da representante reempossada são etapas de segurança do serviço. Consequentemente, o tempo demandado não caracteriza desídia, omissão voluntária ou falha na prestação do serviço, mas corrobora a seriedade da conduta técnica adotada.

6. Inexistência de dano moral indenizável

Por fim, no que tange ao pleito de reparação pecuniária por danos morais, a estrutura lógica da responsabilidade civil impõe a rejeição do pedido, porquanto carente de seus elementos constitutivos fundamentais.

Como vastamente demonstrado, a conduta da instituição financeira pautou-se por critérios de proteção patrimonial e segurança bancária. Inexistindo falha na prestação do serviço, conduta arbitrária, negligência ou imperícia, resta configurado o exercício regular de um direito consubstanciado no dever de segurança bancária, conforme preceitua categoricamente o artigo 188, inciso I, do Código Civil. A ausência de ato ilícito afasta, de plano, qualquer pretensão reparatória, visto ser o pressuposto genético do dever de indenizar.

Os transtornos narrados pela recorrente na petição inicial — o profundo desgaste de sua imagem, a exposição vexatória perante os condôminos, a incerteza quanto à sua autoridade e os questionamentos ofensivos sobre sua probidade administrativa — são frutos diretos, exclusivos e imediatos da beligerância política instalada entre os moradores e da própria deflagração da assembleia de destituição. O banco recorrido não foi o agente causador do conflito, nem o instigador da dissidência. A instituição financeira apenas reagiu a esse cenário adverso para proteger, tecnicamente, os fundos depositados. Imputar ao banco a responsabilidade por abalos emocionais decorrentes da dinâmica política do condomínio seria distorcer a teoria da causalidade adequada.

Ademais, eventuais dificuldades operacionais temporárias ou burocracias exacerbadas no manejo de uma conta corrente de titularidade de pessoa jurídica (o condomínio) não possuem o condão de gerar, de forma automática e presumida, dano moral à esfera íntima da pessoa física do gestor. Para que houvesse a transgressão à personalidade da autora, seria imprescindível a comprovação inequívoca de uma exposição vexatória direta, humilhante e desproporcional perpetrada por prepostos do banco. O conjunto probatório não revela nenhuma ofensa proferida pela instituição financeira, restringindo-se os fatos a aborrecimentos naturais da função de gestão em tempos de crise. A insatisfação, embora compreensível do ponto de vista humano, situa-se na esfera dos meros aborrecimentos da vida civil, inaptos a justificar a sanção pecuniária pleiteada.

Com efeito, a manutenção da sentença de improcedência é a única medida compatível com a higidez do sistema normativo.

DISPOSITIVO

Ante o exaustivamente exposto, conheço do recurso inominado interposto por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base nas disposições da Lei nº 9.099/1995, condeno a parte recorrente vencida nos seguintes consectários sucumbenciais:

a) ao pagamento das custas processuais integrais;

b) ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, os quais fixo no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço;

c) determino, contudo, que a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais (custas e honorários) fique sob condição suspensiva, nos exatos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita, já deferida nos autos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026